Tribunal: STF
Processo: ARE 1518009
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 692/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. 



    1. A questão que já foi confirmada em pedido de revisão de tese, pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 692, ficando estabelecida a obrigação do autor da ação de devolver os valores do benefício previdenciário recebido em antecipação de tutela que restou revogada, não havendo, pois, qualquer dúvida. 



    2. O entendimento da Terceira Seção deste TRF4 era no sentido de que somente com a apreciação integrativa dos Embargos Declaratórios opostos no Recurso Especial nº 1.310.034/PR, analisado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, é que houve a pacificação pretoriana pelo STJ acerca da conversão de tempo comum em especial, para fins de obtenção de aposentadoria especial (Agravo Interno na Ação Rescisória 5032207-90.2015.404.0000, rel. Juiz Federal Antônio Bonat, julg. em 29/10/2015). Entretanto, o próprio julgado fora reformado pelo STJ, sob o entendimento de que a controvérsia relativa à conversão de tempo comum em especial foi pacificada no âmbito daquele Tribunal Superior quando do julgamento do REsp n.º 1.310.034/PR, em 24/10/2012 (publicação em 19/12/2012), e não quando do julgamento dos embargos de declaração. 



    3. Ocorre que, no caso concreto, a sentença foi proferida em 2010 e o acórdão que determinou a implantação do benefício com a conversão em 2013. Ou seja, já havia a pacificação da questão pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 546, o que nos faz concluir que a hipótese não se enquadra na exceção do item 19”. (eDOC 21 – ID: 498290a9)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, e 100, do texto constitucional. (eDOC 29 – ID: 9dcc3788) 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido viola o princípio da dignidade humana ao determinar a devolução de valores recebidos mediante tutela antecipada posteriormente revogada. 



    Sustenta-se que “reconhecer a supremacia do patrimônio público em relação ao indivíduo, em especial na relação jurídico-previdenciária, é ofender de forma direta o princípio da dignidade da pessoa humana, base da República brasileira”. (eDOC 29 – ID: 9dcc3788, p. 11) 



    Afirma-se que o benefício, de natureza alimentar, foi recebido de boa-fé e em decorrência de decisão judicial, e, citando-se precedentes deste STF, conclui-se pela impossibilidade de repetição de indébito.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, entendeu ser possível a devolução de valores recebidos a título de benefício previdenciário concedidos por meio de antecipação de tutela. Transcrevo trecho do acórdão recorrido:   



    “(...)



    Consoante alhures referido, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem considerado que o marco a partir do qual a questão foi pacificada na jurisprudência é o dia 24/10/2012, quando ocorreu o julgamento de mérito do REsp 1.310.034/PR (Tema 546) e não o dia 26/11/2014, quando julgados os embargos de declaração. 



    O entendimento da Terceira Seção deste TRF4 era no sentido de que somente com a apreciação integrativa dos Embargos Declaratórios opostos no Recurso Especial nº 1.310.034/PR, analisado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, é que houve a pacificação pretoriana pelo STJ acerca da conversão de tempo comum em especial, para fins de obtenção de aposentadoria especial (Agravo Interno na Ação Rescisória 5032207-90.2015.404.0000, rel. Juiz Federal Antônio Bonat, julg. em 29/10/2015):



    (...)



    Esse julgamento, no entanto, foi reformado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o entendimento de que a controvérsia relativa à conversão de tempo comum em especial foi pacificada no âmbito daquele Tribunal Superior quando do julgamento do REsp n.º 1.310.034/PR, em 24/10/2012 (publicação em 19/12/2012), e não quando do julgamento dos embargos de declaração. 



    Ocorre que, no caso concreto, a sentença foi proferida em 2010 e o acórdão que determinou a implantação do benefício com a conversão em 2013. Ou seja, já havia a pacidificação da questão pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 546, o que nos faz concluir que a hipótese não se enquadra na exceção do item 19. 



    Acrescenta-se, ainda, que, recentemente, a 3ª Seção modificou seu entendimento, a fim de adequar-se ao posicionamento do STJ, para afirmar quer a controvérsia relativa à conversão de tempo comum em especial foi pacificada no âmbito daquele Tribunal quando do julgamento do REsp n. 1.310.034/PR, em 24/10/2012 (publicação em 19/12/2012).



    (...)



    CONCLUSÃO 



    Desse modo, o caso não se enquadra na exceção, havendo, portanto, a obrigatoriedade de a parte autora devolver os valores do benefício previdenciário que recebeu por força da antecipação da tutela, posteriormente revogada, tal como determinado pelo Juízo de origem.



    (...)” (eDOC 21 – ID: 498290a9, p. 8-9)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, o STF, no juízo de admissibilidade do RE-RG 722.421, paradigma do tema 799, afastou a existência de repercussão geral de questão relativa à devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada. 



    Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão mencionado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. II – Repercussão geral inexistente” (ARE 722.421 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.03.2015)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente